Tribunal: STF
Processo: ARE 1485009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACALABRUTINIBE (IMBRUVICA). PACIENTE PORTADORA DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS AINDA NÃO REALIZADOS PELA PARTE RECORRENTE. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESSES TRATAMENTOS NO RELATÓRIO MÉDICO. APELO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença proferida que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE (IMBRUVICA), na dosagem de 100mg, para uso contínuo, nos termos da prescrição médica anexada aos autos, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a ineficácia ou incompatibilidade do tratamento ordinariamente fornecido pelo SUS à parte autora, e de que não cabe ao Judiciário determinar o fornecimento de tratamento diverso e de elevado custo ainda não submetido à análise do CONITEC.



    2. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, em face da ausência de produção de perícia judicial, quando as questões essenciais ao deslinde do feito restaram devidamente analisadas e fundamentadas pelo Juízo. Nesta senda, é impertinente a alegação de nulidade da sentença, apenas pelo fato de o resultado do julgamento ter sido contrário à tese da parte recorrente.



    3. A União, o Estado e o Município ostentam legitimidade passiva ad causam para figurar no feito em que se discute a matéria envolvendo fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias, exames e/ou tratamentos de alto custo, haja vista a solidariedade que emerge da exata dicção do art. 196 da Carta Cidadã.



    4. Nos moldes em que dispõe o art. 196 da Lei Maior, é obrigação do Estado - assim entendido União, Estados, Distrito Federal e Municípios - assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária aos seus tratamentos de saúde.



    5. No caso em deslinde, nada obstante reconheça a gravidade da doença que acomete a recorrente, não se pode compelir os entes públicos recorridos a fornecerem o uso do medicamento em questão. Isso porque é fato incontroverso que não foram esgotadas todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da doença em discussão, tampouco foi explanado, no relatório médico acostado aos autos, a razão pela qual a recorrente não poderia fazer o uso dessas alternativas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.



    6. De fato, ao ser indagado sobre quais os tratamentos disponibilizados pelo SUS a que a paciente já teria se submetido, o médico que a acompanha informou ter sido realizado o "Protocolo de quimioterapia FC - fludarabina + ciclofosfamida", sem precisar sobre a utilização das demais alternativas terapêuticas disponíveis tampouco informa se essas opções foram (ou não) ineficazes para o seu quadro clínico.



    7. Decerto, ao que se infere dos autos, o julgador singular, após consulta a médica hematologista, nomeada perita em feito similar ao presente, que versava sobre a mesma doença e o mesmo medicamento postulado (Ação Ordinária nº 0805895-76.2020.4.05.8100), obteve a informação - não contestada pela ora recorrente em suas razões recursais - de que o SUS disponibiliza, para o tratamento da patologia em questão, os protocolos R-CHOP (composto pelos medicamentos Rituximab, Ciclofosfamida, Vincristina, Doxorubicina e Dexametasona), o FCR (composto pelas medicações Fludarabina, Ciclofosfamida e Rituximabe) e o Gemox, além da quimioimunoterapia com Rituximab + COP.



    8. Oportuno ainda registrar que o magistrado de primeiro grau em decisão interlocutória, ratificada na sentença, alertou que, nos autos das Ações Ordinárias nos 0816066-29.2019.4.05.8100 e 0805071-54.2019.4.05.8100, foi informado que, para o tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica, o Sistema Único de Saúde também disponibiliza diversos outros tratamentos quimioterápicos, mediante a utilização de medicamentos como a Ciclosfamida, o Clorambucil e o Fosfato de Fludarabina, tendo a paciente - ressalto - apenas feito uso de Fludarabina e Ciclosfamida.



    9. Na espécie, verificando que o SUS disponibiliza outros tratamentos quimioterápicos ainda não utilizados pela recorrente e que não foi esclarecido o motivo que eventualmente pudesse impedir o uso desses fármacos pela paciente, deve ser mantida a sentença de improcedência, eis que de fato não se comprovou o preenchimento dos requisitos indicados pelo STF e pelo STJ como necessários à concessão de ordem judicial que atribua ao Poder Público a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Sem prejuízo de que, submetendo-se aos procedimentos alternativos do SUS e se mostrando ineficazes, possa mover nova ação para fornecimento do medicamento necessário ao seu tratamento.



    10. Majoração da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor fixado na sentença (este em R$1.000,00), nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Mantida suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.



    11. Apelação improvida. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente